Tribunal: TJPA
Processo: 0801319-84.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801319-84.2020.8.14.0104

APELANTE: MANOEL DA CONCEICAO, BANCO BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BANCO BRADESCO SA, MANOEL DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Ausência de omissão. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, manteve a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação.

2.

O embargante alega omissão do acórdão em relação à aplicação da devolução em dobro, defendendo a contrariedade ao EARESP 676.608/RS do STJ.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada na sentença, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801319-84.2020.8.14.0104

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE/APELADO:
MANOEL DA CONCEIÇÃO

APELADO/APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(A):
AMANDA LIMA SILVA – OAB/PA 29834 e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

EMBARGADO:
MANOEL DA CONCEIÇÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO S/A,

em desfavor de
MANOEL DA CONCEIÇÃO
, em razão do ACÓRDÃO ID 21281148, assim constituído:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA INCIDIR NOS TERMOS DA SÚMULA 362 STJ, OU SEJA, DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO, E JUROS MORATÓRIOS CONTADOS DESDE O EVENTO DANOSO, SÚMULA 54/STJ. QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS, INCIDE A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43/STJ. recursos conhecidos, SENDO DESPROVIDO O DO BANCO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA, à unanimidade.

O embargante alega que, o acordão foi omisso em relação a aplicação da devolução em dobro, defendendo ser contrária ao EARESP 676.608/RS do STJ.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito a omissão apontada, entendo não assistir razão ao embargante
,
pois, tal alegação foi devidamente discorrida na sentença ID 17341236.

Contudo, observa-se que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)
E no caso dos autos, é procedente o pedido de repetição do indébito em dobro (danos materiais). A devolução do valor indevidamente descontado deve ocorrer em dobro neste caso, pois, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ (EAREsp 676.608/RS), essa forma de restituição, prevista no art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Sendo assim, não tendo havido prova da contratação regular defendida pela parte requerida, entendo que o caso retrata responsabilidade de cunho extracontratual, decorrendo daí a contagem de juros moratórios dos danos morais a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ, considerando a data aquela do efetivo primeiro desconto indevido de seu benefício previdenciário
.”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questões já decididas, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação, mantendo o Acordão recorrido em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024